Tribunal: TJDFT
Processo: 0704465-58.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0704465-58.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: ARCOS ARMAZEM DOS COSMETICOS LTDA - ME DESPACHO Verifico que a Procuradoria de Justiça se manifestou nesses autos, porém sem adentrar ao mérito da demanda, oficiando, na oportunidade, pela manutenção do sobrestamento do feito até decisão final do Supremo Tribunal Federal. Assim, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para, caso julgue oportuno, emita seu valioso parecer a respeito do mérito da controvérsia. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2021. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator